Tribunal: TJMT
Processo: 1009156-98.2022.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009156-98.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RETIFICA DE MOTORES XANDAO LTDA - CNPJ: 15.789.286/0001-03 (APELANTE), SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), AL TRINDADE & TRINTADE LTDA (APELANTE), RETIFICA DE MOTORES XANDAO LTDA - CNPJ: 15.789.286/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL CAMPOS MARTINS - CPF: 077.306.266-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

recurso de apelação cível – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO-VENCIMENTO antecipado da dívida -

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - Abatimento dos juros e encargos correspondentes as parcelas VINCENDAS

- impossibilidade – inadimplemento configurado –

RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –S
ENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando evidenciada nos autos, que a parte autora não efetuou o pagamento das parcelas subsequentes com data de vencimento entre 01/10/2020 e 01/10/2023, tanto que ensejou a feitura de um segundo contrato (Cédula de Crédito Bancário nº 00334168300000020990) para renegociação de dívida, perfeitamente cabível a incidência dos encargos moratórios sobre referidas parcelas, conforme previsão em clausula contratual.

Diante do vencimento antecipado da dívida, não há que se falar no
abatimento dos juros das parcelas futuras na renegociação do primeiro contrato,
uma vez que a requerente se encontrava em mora quando aditou a divida anteriormente existente, mediante a celebração de um segundo contrato (cédula de crédito bancário nº 00334168300000020990).
Desta forma, não prosperam os pedidos de amortização dos encargos remuneratórios das parcelas vincendas, da cédula de crédito bancário (nº 00334168300000018420), que originou a dívida em questão. Consequentemente, não há que se falar em restituição do valor pago a maior.

De acordo com o STJ,
“a utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP). Na hipótese, a tomada de crédito destinou-se ao investimento em atividade comercial, de modo que a pessoa jurídica não pode ser considerada destinatário final do montante disponibilizado, mas ao contrário, dele se serviu para a consecução de sua atividade profissional; logo, ao caso não incidem as regras do CDC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009156-98.2022.8.11.0015

APELANTE: AL TRINDADE & TRINTADE LTDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AL TRINDADE & TRINTADE LTDA

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, que nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário nº
1009156-98.2022.8.11.0015,
proposta pelo
BANCO SANTANDER S.A
julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial, condenando a requerente ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% o valor atualizado da causa,

nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Em sua Apelação (id nº 173471840) o recorrente defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação bancária firmada,
uma vez que o empréstimo bancário não foi utilizado somente para a implementação da atividade negocial da empresa, mas também fora destinado a suprir as necessidades particulares dos sócios, o que caracteriza a relação de consumo entre as partes, já que a pessoa jurídica não é destinatário final do crédito levantado.

Aduz que, no momento da renegociação da dívida, o que ocorreu em 11/03/2021, a Apelante tinha o direito na exclusão dos juros das parcelas vincendas, haja vista que o novo crédito contraído quitou integralmente o contrato anterior; que ainda estando a Apelante inadimplente, não se justifica a imposição de juros por vencimento antecipado da dívida, eis que o contrato anterior foi quitado integralmente no dia 11 de março de 2.021, o que garante a Apelante o direito no abatimento dos encargos futuros e no máximo, a cobrança dos encargos durante o período em que esteve inadimplente; não sendo reconhecido o direito da Apelante ao abatimento dos juros das parcelas futuras na renegociação do primeiro contrato, sendo então, incluídos na base de cálculo do segundo contrato, o tornou excessivamente oneroso; que a renegociação realizada pelo Apelado abrangeu o valor integral do contrato principal, somados juros e encargos futuros, o que demonstra a sua ilegalidade; ser direito legitimo da Apelante o abatimento proporcional dos juros,

na forma do art. 52, §3º do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que se reconheça
a aplicação do código de defesa do consumidor diante da relação de consumo entre as partes, com a devida revisão do cálculo, garantindo o direito da Apelante no abatimento dos juros e encargos correspondentes as parcelas futuras, haja vista o pagamento antecipado da obrigação originária na data de 11/03/2021, bem como, afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O Apelado apresentou contrarrazões (id nº 173471847) pugnando, ao final, pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se que as partes firmaram em 02/09/2020 a Cédula de Crédito nº 00334168300000018420 (id nº 85531392, por meio da qual tomou emprestada a quantia de R$118.836,84 (cento e dezoito mil oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), cujo valor deveria ser pago em 35 (trinta e cinco) parcelas mensais, vencendo-se a primeira em 01/12/2020, no valor de R$7.670,84 (sete mil seiscentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) e as demais, no valor de R$5.872,26 (cinco mil oitocentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos),com juros de 3,02% ao mês,vencendo a última prestação em 01/10/2023 e totalizando a quantia de

R$213.199,94 (duzentos e treze mil cento e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).

A parte autora, em 11/03/2021, procedeu a novação do débito, mediante a celebração da Cédula de Crédito Bancário nº 00334168300000020990, no valor principal de R$205.557,99 (duzentos e cinco mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), dos quais R$15.930,74 (quinze mil novecentos e trinta reais e setenta e quatro centavos) referem-se a um seguro prestamista; que o valor deveria ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais, de R$5.552,78 (cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos), totalizando R$333.166,80 (trezentos e trinta e três mil cento e sessenta e seis reais e oitenta centavos), vencendo a primeira parcela em 10/05/2021 e a ultima em 10/04/2026 – ID Nº 85531394

Afirmou a parte autora, em sua inicial (id nº 85531136) que no contrato de renegociação do débito, não houve a amortização dos juros das parcelas vincendas, ensejando abusividade no refinanciamento da dívida, pois o valor correto do refinanciamento deveria ser de R$104.578,49 (cento e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos); que a cláusula 18, que prevê o vencimento antecipado da cédula é abusiva, pois não prevê a amortização dos juros das parcelas vincendas.

Ao final, pugnou pela condenação da requerida a amortizar o valor das parcelas vincendas da cédula de crédito nº 00334168300000018420, a fim de recalcular as parcelas da cédula de crédito nº 00334168300000020990; pela condenação do requerido à restituição de R$46.417,80 (quarenta e seis mil quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos), correspondente ao valor pago a maior; pela declaração da abusividade da cobrança dos seguros prestamistas nas duas cédulas bancárias e a restituição dos valores respectivos.

Pois bem.

Pretende a apelante o reconhecimento da

relação de consumo entre as partes, e por conseguinte a garantia de a Requerente abater os juros e encargos correspondentes as parcelas futuras, na forma do § 2º, art. 52 do CDC,

haja vista o pagamento antecipado da obrigação, originária na data de 11/03/2021,

mediante a celebração da cédula de crédito bancário nº 00334168300000020990.

Inicialmente, não há que se falar em abatimento do valor de R$ 7.670,84 (sete mil seiscentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) pago pela autora em 1/11/2020 (id nº 85531392 – pag 9) do montante principal

da cédula de crédito originária, já que referida quantia se refere aos juros cobrados no período de carência (02/09/2020 a 01/11/2020), de acordo com a cláusula 13.1.2 da referida cédula

a qual dispõe:

“
13. Encargos

13.1. Amortização

13.1.2. Se houver período de carência, conforme campo 5.7 e tendo a emitente optado por capitalizar os encargos, conforme campo 5.7.2, estes serão calculados e capitalizados mensalmente, durante o período de carência.”
–
id nº 85531392 – pág 3

Restou evidenciada nos autos, que a parte autora não efetuou o pagamento das parcelas subsequentes com data de vencimento entre 01/10/2020 e 01/10/2023, tanto que ensejou a Cédula de Crédito Bancário nº 00334168300000020990, em 11/03/2021, de modo que os encargos moratórios fixados na cláusula 17 devem incidir sobre referidas parcelas, as quais transcrevo:

“
17 – Do Inadimplemento:

Ocorrendo a impontualidade no cumprimento das obrigações pecuniárias decorrentes desta Cédula, sobre as quantas devidas incidirão, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento:

a)

Juros remuneratórios de inadimplência, com base na taxa de juros informada no campo 7;

b)

Multa de 2% (dos por cento);

c)

Juros de mora à razão de 12% ao ano calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescida da multa; e

d)

Despesas de cobrança, ressalvado o mesmo direito em favor da Emitente, inclusive honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo esse último de 10% sobre o valor total devido
”.
Id nº85531392 – pág 4.

Aliás, por se encontrar a apelante inadimplente em 11/03/2021, tanto que celebrou a renegociação da dívida ( CCB nº
00334168300000020990 – id nº 85531394 , nessa data,
operou-se o vencimento antecipado da dívida, conforme previsto no art. 18, I do contrato. Transcrevo:

“18. Do vencimento antecipado da cédula:

Além dos casos previstos em lei, o credor poderáconsiderar antecipadamente vencida esta cédula, de pleno direito independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

I - Se a emitente e/ou avalista/interveniente garantidor não cumprir quaisquer das obrigações estipuladas nesta Cédula”.

Com efeito, dispõe a cláusula 12.4, da Cédula de Crédito nº 00334168300000018420,
“Caso não ocorra o pagamento integral e pontual do saldo devedor, compreendendo as obrigações principais e acessórias, será devido ao CREDOR o pagamento do integral do valor principal mencionado no campo 5.4 do preâmbulo, acrescido dos juros e encargos moratórios aqui estipulados e deduzidos da quantia amortizada, sem prejuízo da decretação do vencimento antecipado do restante das obrigações da EMITENTE decorrentes desta cédula”. (Id nº 173471820 – pág 3)

Está previsto na cláusula 13.2.1 que:
“Todos os encargos remuneratórios, devidos pela emitente, serão calculados a partir da data de emissão desta cédula até a data dos seus respectivos vencimentos”. (id nº 173471820 – pág 3)

E ainda, na cláusula 12.1, está preconizado que:

12.1.
“O prazo e a forma de pagamento das obrigações ora estabelecidas nesta cédula, foram estabelecidos conforme cronograma previamente determinado pelo credor, não sendo permitida a sua alteração, salvo nas hipóteses previstas em lei e nesta cédula ou mediante a prévia e expressa concordância do credor, alterações que serão formalizadas através de aditamento ao presente título”.

Dessa forma, estando previsto em diversas cláusulas do contrato, o vencimento antecipado da dívida, não há que se falar no abatimento dos encargos das parcelas futuras, uma vez que a requerente se encontrava em mora quando aditou a divida anteriormente existente, mediante a celebração da cédula de crédito bancário nº 00334168300000020990.

Desta forma, não prosperam os pedidos de amortização dos encargos remuneratórios das parcelas vincendas, da cédula de crédito bancário (nº 00334168300000018420), que originou a dívida em questão, e, por conseguinte, não há que se falar

em restituição do valor pago a maior.

E ainda que a apelante afirme
que, no momento da renegociação da dívida, ocorrida em 11/03/2021 tinha o direito na exclusão dos juros das parcelas vincendas, haja vista que o novo crédito contraído quitou integralmente o contrato anterior, de modo que o não abatimento dos juros pela instituição financeira das parcelas vincendas, ou ainda, o vencimento antecipado da dívida constitui abusivo, ofendendo o art. 39, V do CDC, não prospera sua pretensão.

Deveras, não se trata de demanda regida pelo direito do consumidor,
porque é assente o entendimento da Corte Superior no sentido de que a legislação consumerista não incide em caso de empréstimo concedido para fomento de atividade empresarial.

Nas palavras do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
“a utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017)

Nesse mesmo sentido:

[...]. 4. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional
. (AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

A propósito:

“Consoante jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).” (STJ - AgRg no AREsp 557.718/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. FINANCIAMENTO EMPRESARIAL. ATIVIDADE DE FOMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Encontrando-se o acórdão recorrido divergente da jurisprudência desta Corte quanto à matéria objeto da lide -
inaplicabilidade dos termos do Código de Defesa do Consumidor a financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial
-, necessária a devolução dos autos à origem para a prolação de nova decisão. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido”. (
stj
- AgInt no REsp 1802738/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. NATUREZA DE INSUMO. AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO A QUO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito ou de revaloração dos fatos e provas, não há razão para aplicar a Súmula nº 7/STJ. 2.
A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Recurso especial provido.
3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp 1667374/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO INCREMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência do STJ não reconhece à empresa que utiliza os recursos oriundos de contrato bancário para o incremento da atividade produtiva a condição de consumidora final.
Precedentes. 2. Segundo o art. 41, §8º, do Decreto-lei 413/1969, o foro competente para a cobrança "será o da praça do pagamento da cédula de crédito industrial." 3. Hipótese em que a cláusula de eleição de foro se limita a repetir regra da legislação de regência do título de crédito. 4. Improcedente a exceção de incompetência para deslocamento da execução da cédula de crédito industrial para o foro do domicílio da pessoa jurídica executada. 5. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ - REsp 873.608/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 11/04/2014)

In casu
, trata-se de pessoa jurídica o qual discute renegociação de dívida, tendo firmado um primeiro contrato (Cédula de Crédito Bancária
nº 334168300000018420) para fomentar suas atividades,
cuja finalidade nada mais é do que
o dinheiro necessário para manter a empresa funcionando e após, houve uma renegociação de dívida, com o mesmo objeto obrigacional, passando a vigorar um segundo contrato (Cédula de Crédito Bancária nº

334168300000020990).

Nota-se que a parte apelante valeu-se da tomada do crédito,

oriundo do primeiro contrato (
nº 334168300000018420 – id nº 85531392) para

o incremento da atividade produtiva de seus negócios, diante da crise enfrentada para o combate a pandemia Covid-19, conforme afirma no id nº 173471828, de modo que o Apelante não é destinatário final do montante disponibilizado, mas ao contrário, dele se serviu para a consecução de sua atividade profissional.

Aliás, transcrevo as informações trazidas pela apelante “
do motivo para contratação do crédito
”:

“(...) No momento em que o Requerente foi até o banco Requerido, o país enfrentava uma das maiores crises humanitárias na saúde, o qual, foram adotadas medidas de biossegurança para combater a pandemia de Covid-19, a exemplo do fechamento dos estabelecimentos e quarentenas.

Dessa forma os rendimentos foram comprometidos e com a intenção de conseguir manter regularizados seus compromissos obrigacionais, pois prevendo a inadimplência diante do cenário que se desenhava, fez assim como tantos estabelecimentos pelo país, negociou suas dívidas com banco Requerido, o qual se originou o primeiro contrato.

Dessa forma em meio a tantas dificuldades enfrentadas naquela ocasião, em especifico as empresas de pequeno porte que foram as mais afetadas, dizer que o Requerente poderia ter tomado empréstimo em outra instituição, só demonstra a Insensibilidade da Requerida diante do cenário pandêmico. (...)

Inicialmente é imprescindível destacar que a Requerida confirma em sede de contestação que os produtos do primeiro contrato são os mesmos do segundo contrato, portanto, se trata de renegociação de dívida sob o mesmo objeto obrigacional.

Dessa forma houve então uma renegociação da dívida através da novação, sendo o primeiro contrato o de nº 334168300000018420, e após refinanciado passou a vigorar o segundo contrato de nº 334168300000020990. (...)” (id nº 173472331)

Calha assentar que se trata a

parte

apelante de pessoa jurídica, a discutir clara relação negocial, ou melhor, mais específica, uma operação financeira de meio e de fim. Empréstimo bancário, expresso

na cédula de crédito bancário, que tem a precípua finalidade, de girar a atividade comercial ou operacional da tomadora.

Nessa conjuntura, a princípio, essa pessoa jurídica que contrata financiamento bancário, com a finalidade de implementar sua própria atividade comercial , não se enquadra no conceito de consumidora final, conforme previsto no art. 2º do CDC, ainda que analisado o caso sob enfoque maximalista. De modo que, consoante entendimento do C. STJ, não se mostra possível a aplicação das regras

de defesa do consumidor no contrato firmado pelas partes. A exemplo, vide o precedente no AGRG no ARESP nº 71.538/SP.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E ADITIVOS – IMPROCEDÊNCIA – PESSOA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL/INDUSTRIAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE INCERTEZA, INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA DÍVIDA DESDE O INICIO DO CONTRATO – DESCABIMENTO – CONTRATOS E DEMONTRATIVO DE CONTA VINCULADA – COMPROVAÇÃO DOS INDÍCES UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DO DÉBITO E DOS ABATIMENTOS DA DÍVIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 917 § 3º E 4º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos contratos celebrados por pessoas jurídicas, quando o produto ou serviço contratado for utilizado na implementação da atividade econômica, como no caso dos autos.

Consoante entendimento do STJ,
“a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)."
(STJ - REsp 1291575 / PR – Recurso Repetitivo - TEMA 576).

No caso, como a execução foi devidamente instruída com Cédula de Crédito Bancário e aditivos firmados entre as partes, bem como do demonstrativo de conta vinculada - apuração do saldo devedor – , que demonstra de forma clara os índices de cálculo, a liberação e a utilização do crédito pelos devedores/embargantes, bem como todos os valores abatidos/adimplidos por estes, não há falar-se em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, pelo que escorreito ato sentencial que julgou procedentes os embargos à execução.

Fundando-se os embargos em excesso de execução, impõe-se aos embargantes o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 917, §§ 3º e 4º, CPC).-

(N.U 1025554-30.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO PARA EXPORTAÇÃO DE PRODUTO – APLICABILIDADE DO CDC – INVIABILIDADE – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE - ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA - INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”
(STF, Súmula n.º 335).

2.
No caso, a autora/apelante não se enquadra de forma alguma no conceito de consumidora, pois utiliza o serviço contratado para incremento de sua atividade de exploração econômica e, ainda, inexiste, como dito, desproporção entre o porte econômico das partes.

3. E
, como cediço, a utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incremento da atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

4. Destaca-se que, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento da cláusula contratual de eleição de foro.
(N.U1004043-15.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

AÇÃO REVISIONAL – DEMANDA EMBASADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO – CDC – INAPLICABILIDADE – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – PREVENÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO – PUBLICIDADE ABUSIVA – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014).

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, doCPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.

(N.U 0003818-14.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

Logo, não há falar que a empresa beneficiária do contrato se enquadra no conceito jurídico de consumidor, previsto no art. 2º do CDC, motivo pelo qual afasta-se a incidência da lei consumerista ao caso em discuss
ão.

Logo, exata a conclusão da sentença, pois na relação jurídica havida entre as partes não incidem as disposições do CDC e, por conseguinte não há que se falar em incidência do inciso V, art. 39 do CDC,

como pretende a apelante.

Desse modo, a sentença deve ser mantida por seus jurídicos e legais fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% o valor atualizado da causa,, com base no art.
art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023